Tribunal: TJPA
Processo: 0820675-47.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820675-47.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: JOÃO PEDRO CAVALCANTE COSTA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0820675-47.2024.8.14.0000

EMBARGANTE:
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADO: JOÃO PEDRO CAVALCANTE COSTA

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. LEI Nº 14.454/2022. ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, manteve decisão interlocutória que determinou o custeio de tratamento multidisciplinar pelo Método de Integração Global (MIG), prescrito a criança com Transtorno do Espectro Autista, sob alegação de omissão quanto à aplicação da Lei nº 14.454/2022, ausência de evidência científica do método e desconsideração de enunciados do CNJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de se manifestar sobre a aplicação da Lei nº 14.454/2022, a alegada ausência de comprovação científica do método MIG e os enunciados do CNJ, bem como se os embargos configuram mera tentativa de rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado analisa de forma suficiente a controvérsia, ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura de tratamento prescrito para TEA, com base na jurisprudência do STJ e na regulamentação da ANS.

5.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe a cobertura de métodos indicados por profissional habilitado para transtornos globais do desenvolvimento, afastando a relevância da ausência do procedimento no rol da ANS.

6.

A alegação de experimentalidade do método MIG não prevalece diante da prescrição médica individualizada e da ausência de prova técnica robusta que a invalide.

7.

Pareceres administrativos e enunciados do CNJ possuem caráter opinativo e não afastam, em cognição sumária, a eficácia do laudo clínico apresentado.

8.

A Lei nº 14.454/2022 não altera a conclusão do julgado, pois não afasta a prevalência da prescrição médica em contexto de urgência e vulnerabilidade do paciente.

9.

A tutela de urgência se justifica pelo risco de dano ao desenvolvimento da criança, sendo inadequado exigir prova exauriente nesta fase processual.

10.

O direito fundamental à saúde e a proteção integral da criança prevalecem sobre o interesse econômico da operadora.

11.

Os embargos revelam mero inconformismo da parte, com intuito de rediscutir matéria já decidida, caracterizando uso inadequado do recurso.

12.

O caráter protelatório do recurso autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso não acolhido.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A prescrição médica individualizada prevalece sobre alegações de experimentalidade do tratamento e ausência de previsão no rol da ANS, especialmente em casos de TEA. 3. A Lei nº 14.454/2022 não afasta a obrigatoriedade de cobertura quando demonstrada a necessidade clínica e a urgência do tratamento. 4. Pareceres administrativos e enunciados não se sobrepõem ao laudo médico em sede de cognição sumária. 5. O direito à saúde da criança prevalece sobre interesses econômicos da operadora. 6. A utilização de embargos de declaração para rediscussão do mérito caracteriza intuito protelatório e autoriza a aplicação de multa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, arts. 6º e 196; Lei nº 9.656/98; Lei nº 14.454/2022; RN/ANS nº 539/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2155615/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 28.10.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.094.045/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 25.09.2023; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1958897/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 14.11.2022; TJPA, AI 0813727-89.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 16.06.2025.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS E DEIXAR DE ACOLHER-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
opuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID

32259446), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID

31725824 cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. MÉTODO DE INTEGRAÇÃO GLOBAL (MIG). PRESCRIÇÃO MÉDICA. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO DO ROL DA ANS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Unimed Belém Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, que determinou o custeio, pela operadora de plano de saúde, do tratamento denominado Método de Integração Global (MIG), prescrito por médico neurologista em favor de criança com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (CID 10 - F84.0), no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 20.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que impõe à operadora de plano de saúde a obrigação de custear tratamento indicado por profissional habilitado, mesmo diante da alegação de que o referido tratamento (Método MIG) seria experimental e sem cobertura obrigatória prevista no rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações contratuais entre beneficiário e plano de saúde, nos termos da Súmula 608 do STJ, com o consequente reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor em demandas dessa natureza.

2.

A prescrição médica fundamentada em diagnóstico individualizado prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas e sobre a ausência do tratamento no rol da ANS, que possui natureza exemplificativa.

3.

A Resolução Normativa ANS nº 539/2022 impõe às operadoras o dever de assegurar atendimento por profissional apto a executar o tratamento indicado, inclusive para pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

4.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a recusa injustificada de cobertura a tratamento prescrito por profissional habilitado, especialmente no contexto do TEA, é abusiva e afronta o direito fundamental à saúde.

5.

O argumento de que o tratamento seria experimental não se sustenta frente à prescrição clínica individualizada e à ausência de prova técnica eficaz que desqualifique o laudo apresentado.

6.

Eventual prejuízo financeiro alegado pela operadora não pode se sobrepor à necessidade terapêutica urgente de menor em situação de vulnerabilidade, sendo a tutela de urgência medida adequada, proporcional e reversível, nos termos do art. 300, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre usuário e plano de saúde, inclusive quanto à obrigatoriedade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.

2.

O rol de procedimentos da ANS possui caráter exemplificativo, devendo prevalecer a prescrição médica individualizada para pacientes com Transtorno do Espectro Autista.

3.

A operadora de plano de saúde não pode recusar o custeio de tratamento prescrito por profissional habilitado sob a justificativa de ausência de comprovação científica, quando não demonstrada a inadequação clínica do método.

4.

O direito à saúde deve prevalecer sobre o interesse econômico da operadora, especialmente quando se trata de menor com necessidade urgente de tratamento.

5.

É legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar tratamento médico essencial quando demonstrados os requisitos do art. 300 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 300, caput e § 3º; CDC, arts. 6º, I e 14; RN/ANS nº 539/2022, art. 3º, § 4º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1986692/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 06.06.2022; STJ, AgInt no AgInt no REsp 1935909/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 16.05.2022; TJPA, AgInt no AI 0813727-89.2024.8.14.0000, Rel. Des. Constantino Guerreiro, j. 16.06.2025; TJMS, AI 1418605-62.2024.8.12.0000, Rel. Des. João Maria Lós, j. 28.02.2025.

O embargante, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Sustenta, que o acórdão deixou de se manifestar sobre a aplicação da
Lei nº 14.454/2022
, que alterou a
Lei dos Planos de Saúde
(Lei nº 9.656/98) e estabeleceu critérios específicos para a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS. Segundo a embargante, para que um tratamento não listado seja de cobertura obrigatória, é necessária a comprovação de eficácia baseada em evidências científicas ou recomendação favorável do CONITEC ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

A UNIMED argumenta que o "Método de Integração Global (MIG)" não preenche tais requisitos, sendo um tratamento experimental sem o devido respaldo técnico-científico e regulatório. Além disso, aponta que o acórdão não enfrentou os
Enunciados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)
, em especial os de nº 97 e 99, que orientam que terapias alternativas, não previstas no rol da ANS, não são de cobertura obrigatória se não estiverem amparadas em Medicina Baseada em Evidências e em um plano terapêutico com prognóstico de evolução.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões apontadas, com manifestação expressa do colegiado sobre os pontos suscitados, inclusive para fins de prequestionamento, bem como a integração do julgado quanto à inexistência de evidência científica do método MIG, à impossibilidade de imposição de seu custeio e à insuficiência do laudo médico que embasou a tutela deferida.

Ausente contrarrazões conforme Certidão de id. 33374787

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ausentes questões preliminares, passo à análise do mérito.

MÉRI

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se à alegação de que o acórdão embargado teria incorrido em omissão e contradição por não enfrentar, de forma expressa, a incidência da Lei nº 14.454/2022, os critérios de cobertura de procedimentos não constantes do rol da ANS, os Enunciados nº 97 e 99 do CNJ, bem como a alegada ausência de comprovação científica e o suposto caráter experimental do Método de Integração Global – MIG, indicado ao agravado, paciente diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA. Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

No caso, o acórdão embargado examinou a questão essencial submetida ao julgamento: a manutenção da tutela de urgência que determinou à operadora o custeio do tratamento prescrito ao menor diagnosticado com TEA. A fundamentação adotada foi suficiente ao concluir pela prevalência da indicação do médico assistente, pela incidência das normas protetivas do consumidor e pela necessidade de resguardar o direito à saúde do beneficiário, especialmente em se tratando de criança com transtorno do neurodesenvolvimento.

A embargante, embora invoque omissão, pretende, em verdade, a rediscussão do mérito do julgado, buscando substituir a conclusão do Colegiado por entendimento que lhe seja favorável. Tal finalidade é incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Quanto à Lei nº 14.454/2022, registre-se que a alteração promovida na Lei nº 9.656/98 não autoriza a negativa automática de cobertura de tratamento indicado por profissional habilitado, sobretudo quando voltado ao tratamento de transtorno do espectro autista. Ao contrário, a referida legislação reforçou a compreensão de que o rol da ANS não possui caráter absolutamente excludente, admitindo a cobertura de procedimentos não listados quando houver respaldo técnico e pertinência terapêutica.

Em casos envolvendo o
Método MIG
, o STJ tem mantido decisões que determinam o custeio do tratamento quando há prescrição médica fundamentada, entendendo que a negativa baseada na falta de previsão no rol da ANS é abusiva.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) E TDAH. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS AUTORIZADORES. NATUREZA PRECÁRIA DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 735/STF. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula nº 735/STF. 2. Admite-se a mitigação do entendimento acima expresso quando o recurso visa a discutir "(...) a interpretação legal das normas que regulam o deferimento da medida" (EDcl nos EDcl no REsp 1.280.826/MT, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2014, DJe 2/2/2015), o que não é o caso dos autos. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2487882 MS 2023/0337743-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024)

No ponto, importa destacar que a própria decisão agravada e o acórdão embargado não impuseram tratamento aleatório ou desprovido de indicação clínica, mas apenas preservaram a eficácia da prescrição realizada por profissional responsável pelo acompanhamento do paciente. A operadora, por sua vez, não demonstrou, de forma inequívoca e suficiente nesta fase de cognição sumária, a completa ineficácia do tratamento ou a existência de substituto terapêutico comprovadamente equivalente já ofertado de modo adequado ao quadro específico do agravado.

Também não se verifica omissão quanto aos Enunciados nº 97 e 99 do CNJ. Tais enunciados possuem natureza orientativa e não vinculante, servindo como parâmetros auxiliares à atividade jurisdicional, sem afastar a análise concreta da necessidade terapêutica, da prescrição médica e da vulnerabilidade do paciente. No caso, o Colegiado apreciou a controvérsia sob a perspectiva da urgência, da proteção da saúde, da relação de consumo e da indicação profissional, fundamentos suficientes para a manutenção da tutela.

A alegação de que o MIG seria experimental também não conduz, por si só, ao acolhimento dos embargos. O que a embargante pretende é que este Colegiado reavalie o conjunto probatório e atribua prevalência absoluta aos pareceres e documentos por ela apresentados, em detrimento da prescrição médica que embasou a tutela deferida. Ocorre que essa providência extrapola os limites dos aclaratórios.

O acórdão embargado adotou tese jurídica clara: havendo prescrição médica para tratamento de paciente com TEA, em contexto de urgência e vulnerabilidade, não cabe à operadora substituir-se ao médico assistente para limitar a terapêutica indicada, salvo prova técnica robusta e inequívoca, a ser melhor examinada no curso da instrução processual.

A leitura da peça dos embargos não deixa dúvidas quanto ao seu propósito. Não há um apontamento sério e fundamentado de um vício. O que existe é a repetição dos mesmos argumentos já vencidos no julgamento do Agravo Interno, com a clara intenção de retardar o cumprimento da decisão e forçar a passagem do tempo.

A própria embargante, em sua peça recursal, antecipa a acusação de protelação ao citar a
Súmula 98 do STJ
. Ora, a referida súmula protege os embargos que têm o "notório propósito de prequestionamento".

No caso, o propósito não é o prequestionamento legítimo, mas a rediscussão disfarçada de prequestionamento. A matéria foi amplamente debatida e a tese jurídica, claramente fixada.

Como bem apontado nas contrarrazões do embargado, a conduta da embargante é clara:

"Em verdade, a matéria ventilada pelo embargante em seu recurso tem o simples desejo de que seja reanalisado o que já foi decidido, de modo que, certa ou errada a decisão, a via dos embargos declaratórios não se mostra escorreita para essa finalidade."

O abuso do direito de recorrer, utilizando-se de um recurso para fins que não lhe são próprios, com o objetivo de postergar o fim do processo, é o que caracteriza o intuito protelatório e atrai a sanção prevista no art. 1.026,
§ 2º
, do CPC. A aplicação da multa, neste caso, não é apenas uma faculdade, mas um dever do julgador, a fim de coibir práticas que atentam contra a dignidade da justiça e a razoável duração do processo

A utilização do recurso de embargos de declaração para, unicamente, rediscutir o mérito e demonstrar inconformismo, sem apontar objetivamente um dos defeitos do art.
1.022
do CPC, configura abuso do direito de recorrer e viola o dever de lealdade processual.

A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é firme nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO COMPROVADO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. MULTA. ART. 1.026 § 2º, DO CPC. CABIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios elencados no art. 1.022 do CPC, sendo forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já havia sido analisada pelo acórdão vergastado. 2. Rever as conclusões quanto ao afastamento da responsabilidade objetiva do BANCO, quanto aos requisitos da inversão do ônus da prova e quanto ao dano moral demandaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ. . 3. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito. 4. É correta a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 uando as questões tratadas foram devidamente fundamentadas na decisão embargada e ficou evidenciado o caráter manifestamente protelatório dos segundos embargos de declaração. 5. O Tribunal estadual é soberano na análise do intuito protelatório, razão pela qual a pretensão de afastamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC encontra óbice na Súmula n. 7 desta Corte. 6. Recurso especial não provido.

(STJ - REsp: 00000000000002243148 SP 2025/0432815-7, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 02/03/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 05/03/2026)

Destarte, inexiste omissão no
decisum
embargado a ensejar o acolhimento do intentado recurso aclaratório ou sua modificação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos, porém,
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo-se incólume o acórdão desta Turma.

Em razão do caráter manifestamente protelatório do recurso,
condeno
a embargante, com fundamento no art. 1.026,
§ 2º
, do Código de Processo Civil, ao pagamento de
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa
em favor da parte embargada.

É COMO VOTO.

Belém, 01 de junho de 2026.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 15/06/2026